Tribunal: TJDFT
Processo: 0731610-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731610-41.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO RECORRIDO: KAJA MÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO. QUITAÇÃO PARCIAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA AVENÇA A TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 – Conjugados o § 3o do com caput do art. 844 do Código Civil, tem-se que (i) os acordos celebrados no bojo do Cumprimento de Sentença somente vinculam as partes que efetivamente participaram do negócio jurídico; (ii) salvo se a transação envolver a totalidade do débito – exceção esta que deve ser veiculada clara e literalmente no acordo. 2 – Constata-se, sobretudo à vista das circunstâncias fáticas da controvérsia, que inexistiu quitação integral no caso, mas meramente parcial, de sorte que obrou bem o Juiz de origem em determinar o prosseguimento do Feito contra o Devedor solidário que não participou do acordo, abatido do crédito o montante já satisfeito por meio da avença, nos termos do art. 277, parte final, do Código Civil. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 844, §3o, do Código Civil, sustentando descabido o prosseguimento do feito executivo contra ele, porquanto, segundo afirma, a transação homologada em juízo representa quitação total da dívida exequenda. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS ANDRÉ MORAES MILHOMEM DE SOUSA, OAB/DF 15.793 (id 36099640, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 844, §3o, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, atenta às peculiaridades fáticas do caso concreto, e com lastro nos elementos de prova coligidos, assentou verbis: “Constata-se, sobretudo à vista das circunstâncias fáticas da controvérsia, que inexistiu quitação integral no caso, mas meramente parcial, de sorte que obrou bem o Juiz de origem em determinar o prosseguimento do Feito contra o Devedor solidário que não participou do acordo, abatido do crédito o montante já satisfeito por meio da avença, nos termos do art. 277, parte final, do Código Civil.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, CARLOS ANDRÉ MORAES MILHOMEM DE SOUSA, OAB/DF 15.793. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012